Tribunal: TJSP
Processo: 0003846-62.2013.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 Precedentes Suspensão da exigibilidade da parte dos juros moratórios, eivada de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 Precedentes Suspensão da exigibilidade da parte dos juros moratórios, eivada de inconstitucionalidade e o recálculo da CDA, com taxas de juros de mora, que não excedam àquela cobrada nos tributos federais (atualmente, taxa SELIC). Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003846-62.2013.8.26.0101
Voto no
23094 DC/tcn
Registro: 2020.0001002996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003846-62.2013.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado IPA INDUSTRIA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS
RGS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003846-62.2013.8.26.0101
Voto no
23094 DC/tcn
APELAÇÃO CÍVEL No 0003846-62.2013.8.26.0101
Comarca: CAÇAPAVA
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: IPA INDUSTRIA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS RGS
LTDA.
Juíza
Sentenciante:
PEDRO
FLÁVIO
DE
BRITTO
COSTA
JUNIOR
Voto no 23094
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. O
Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista
com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000
Precedentes Suspensão da exigibilidade da parte dos juros
moratórios, eivada de inconstitucionalidade e o recálculo da
CDA, com taxas de juros de mora, que não excedam àquela
cobrada nos tributos federais (atualmente, taxa SELIC).
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de embargos à execução fiscal
movidos por Ipa Industria de Produtos Automotivos Rgs Ltda. em
face do Estado de São Paulo, insurgindo-se contra a aplicação
da taxa de juros prevista na Lei no 13.918/2009.
Conforme sentença de fls. 157/158, os
embargos foram julgados procedentes “para determinar à FESP
o recálculo dos juros, respeitando o limite da taxa SELIC,
afastando-se a incidência da Lei Estadual no 13.918/09” (fl.
158). Honorários arbitrados em 10% sobre o valor o débito
cobrado.
Sobreveio apelação do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003846-62.2013.8.26.0101
Voto no
23094 DC/tcn
Paulo (fls. 171/188), pugnando pela aplicação da Lei no
13.918/2009 para o cômputo dos juros.
O recurso foi recebido e respondido (fls.
195/210).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não merece provimento.
Cinge-se a controvérsia a respeito da
aplicação da Lei no 13.918/2009 para fins de juros de mora.
Verifica-se que a Lei no 13.918/09 alterou
o artigo 96 da Lei 6.374/89, estabelecendo percentual de juros
de 0,13% ao dia, que pode ser reduzido por ato do Secretário da
Fazenda, porém, não pode ser inferior à taxa referencial do
Sistema Especial de liquidação e de Custódia SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente.
Apesar de a fixação da taxa de juros não
constituir matéria privativa da União, na medida em que não se
trata de norma geral de Direito Tributário, a competência
concorrente dos Estados deve observar a disciplina geral
estabelecida pela União.
Dessa forma, a taxa de juros adotada
para atualização do débito de imposto ou da multa, não deve ser
superior à estabelecida pela União.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003846-62.2013.8.26.0101
Voto no
23094 DC/tcn
A questão já foi decidida pelo Colendo
Órgão Especial, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000,
que
reconheceu a validade da Lei, desde que a taxa de juros
aplicada seja igual ou inferior à utilizada pela União.
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e %
da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição
dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de
0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC
- Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que
são,
desenganadamente,
institutos
de
Direito
Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do
Direito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I,
da CF, em que se situa a competência concorrente da
União, dos Estados e do DF - §§ Io a 4° do referido preceito
constitucional
que
trazem
a
disciplina
normativa
de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos
quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas - STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE
n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer
normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas
finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de
modo diverso".
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
0170909-61.2012.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo
Dimas
Mascaretti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/02/2013)
Nesse sentido é a orientação desta Corte:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
TAXA DE
JUROS

LEI
ESTADUAL
No
13.918/09

INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIMENTO PARCIAL DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003846-62.2013.8.26.0101
Voto no
23094 DC/tcn
OBJEÇÃO
TÍTULO EXECUTIVO
CDA
HIGIDEZ

PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA DEVIDA. 1. A
objeção de pré-executividade tem seu campo de ação
limitado, pois pressupõe que o vício seja aferível de plano e
que se trate de matéria ligada à admissibilidade da
execução, destinando-se ao exame das condições da ação,
pressupostos processuais, inexistência ou nulidade do título
executivo
(Súmula
no
393
do
C.
STJ).
2.
A
constitucionalidade da taxa de juros instituída com base na
Lei Estadual no 13.918/09 é tese ingrata, vencida e há
muito superada. A taxa de juros aplicável ao montante do
imposto ou da multa não pode exceder aquela incidente na
cobrança dos tributos federais (SELIC). Decisão do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça em arguição de
inconstitucionalidade. Acertamento do crédito mediante
simples cálculo aritmético que não retira do título executivo
os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. 3. O
acolhimento da objeção de pré-executividade, ainda que
não cause a extinção da execução fiscal, gera o dever do
exequente de pagar honorários advocatícios. Precedentes
do STJ. Objeção de pré-executividade acolhida em parte.
Prosseguimento
da
execução
fiscal.
Condenação
em
honorários advocatícios. Admissibilidade. Recurso provido,
em parte”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2042552-48.2020.8.26.0000;
Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro:
23/06/2020)
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS
NULIDADE DA CDA
Pretensão da embargante voltada à
desconstituição do título executivo fiscal, em razão de
eventual nulidade da CDA representativa do débito

descabimento - higidez do título executivo
cumprimento
dos requisitos formais e materiais de validade certidão de
dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez
(art. 3o, da LEF e art. 204, do CTN)
ENCARGOS
MORATÓRIOS
constitucionalidade da multa moratória à
base de 20% sobre o valor do débito
inteligência do art.
1o, X, da Lei no 9.399/96 que conferiu nova redação ao art.
87, da Lei 6.374/89 cc. art. 150, IV, da CF/88 - aplicação da
taxa SELIC como forma de compensação da mora

possibilidade, desde que não cumulada com outra forma de
correção monetária, sob pena de bis in idem - Enunciado no
27, da Súmula do Órgão Especial do TJSP - decisum de
primeiro grau que já admitiu a validade e a aplicabilidade
da taxa SELIC sobre o débito fiscal sub executio

inexistência de elementos de informação que indiquem a
cobrança de encargos moratórios em índices superiores

auto de infração lavrado antes da LE no 13.918/2009 e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003846-62.2013.8.26.0101
Voto no
23094 DC/tcn
conferiu nova redação ao art. 96, da LE no 9.374/89 -
sentença de integral improcedência dos embargos mantida
JUSTIÇA GRATUITA hipótese dos autos que evidenciam
os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade
judiciária - orientação sumulada pelo C. Superior Tribunal
de Justiça em seu Enunciado no 481 garantia de acesso à
justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) alegação de que a
empresa enfrenta grande dificuldade financeira que veio
corroborada pelos elementos de informação colacionados
aos autos. Recurso da embargante provido em parte
mínima, apenas para deferimento da gratuidade judicial”.
(TJSP; Apelação Cível 1000051-50.2015.8.26.0363; Relator
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Mogi Mirim - SEF - Setor de
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data
de Registro: 26/05/2020)
Os
julgados
acima
são
inteiramente
adotados entre as razões de decidir.
Desse modo, de rigor a manutenção da
sentença, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação.
Em
razão
da
sucumbência
recursal,
majoro a verba honorária devida pela empresa apelante em 2%
sobre as alíquotas fixadas na sentença, a ser verificada quando
da liquidação.
CAMARGO PEREIRA
Relator